Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA DÍVIDA. DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se opera a preclusão quando há erro material nos cálculos, podendo estes serem revistos a qualquer tempo.
2. Se os cálculos apresentados pelas partes restam, significativamente, divergentes entre si, não dirimindo as dúvidas, necessária a produção de prova pericial contábil, uma vez que os elementos contábeis devem ser examinados por um expert, que elucidará qual cálculo encontra-se adequado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.